Tribunal: STF
Processo: Rcl 56763
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Município de Aliança do Tocantins alega ter o Tribunal Regional Federal da 1ª Região inobservado, no Processo n. 0003292-32.2014.4.01.4302, a tese firmada no julgamento conjunto das ADIs 3105 e 3128.



    Aponta ter o órgão reclamado dado provimento, em juízo de retratação, à apelação interposta pela União, de modo a fazer incidir à espécie a tese firmada no RE 1.072.485-RG (Tema 985).



    Sustenta que o acórdão reclamado viola os motivos determinantes do pronunciamento ocorrido no âmbito das ADIs 3105 e 3128, ligados ao reconhecimento do princípio da isonomia entre contribuintes dos diversos regimes previdenciários. Afirma que apenas os contribuintes do Regime Geral de Previdência Social estão a contribuir nos termos preconizados pelo órgão de origem, ao passo que os servidores que contribuem para a manutenção do Regime Próprio de Previdência da União não precisam pagar a exação sobre o adicional de férias.



    Requer, desse modo, a cassação da decisão reclamada.



    É o Relatório. Decido.



    2. Não assiste razão ao reclamante.



    É assente na jurisprudência desta Corte a necessidade, para fins de conhecimento da reclamação, de estrita aderência entre os fundamentos do ato impugnado e o objeto do julgamento paradigmático alegadamente transgredido. 



    No julgamento conjunto das ADIs 3105 e 3128, assentou-se a ilegitimidade da fixação de bases de cálculo para a contribuição previdenciária diferenciadas entre servidores e pensionistas da União, de um lado, e servidores e pensionistas dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, de outro. Transcrevo o trecho da ementa pertinente ao tópico ora tratado:



    3. Inconstitucionalidade. Ação direta. Emenda Constitucional (EC nº 41/2003, art. 4º, § únic, I e II). Servidor público. Vencimentos. Proventos de aposentadoria e pensões. Sujeição à incidência de contribuição previdenciária. Bases de cálculo diferenciadas. Arbitrariedade. Tratamento discriminatório entre servidores e pensionistas da União, de um lado, e servidores e pensionistas dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, de outro. Ofensa ao princípio constitucional da isonomia tributária, que é particularização do princípio fundamental da igualdade. Ação julgada procedente para declarar inconstitucionais as expressões cinquenta por cento do e sessenta por cento do , constante do art. 4º, § único, I e II, da EC nº 41/2003. Aplicação dos arts. 145, § 1º, e 150, II, cc. art. 5º, caput e § 1º, e 60, § 4º, IV, da CF, com restabelecimento do caráter geral da regra do art. 40, § 18 . São inconstitucionais as expressões cinqüenta por cento do e sessenta por cento do , constantes do § único, incisos I e II, do art. 4º da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, e tal pronúncia restabelece o caráter geral da regra do art. 40, § 18, da Constituição da República, com a redação dada por essa mesma Emenda.



    O acórdão questionado nesta reclamação apoia-se, por sua vez, nos seguintes fundamentos:



    RE/RG 1.072.485-PR 



    O acórdão recorrido diverge da superveniente tese fixada pelo STF no RE/RG 1.072.485-PR, r. Ministro Marco Aurélio, Plenário em 29.08.2020, de observância obrigatória (CPC, art. 927/III): “É legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias”. Ficou, assim, superado o REsp repetitivo 1.230.957-RS, r. Ministro Mauro Campbell Marques, 1ª Seção do STJ em 18.03.2014 em sentido contrário. 



    RE/RG 565.160-SC 



    A exigência da contribuição previdenciária sobre o salário dos 15 primeiros dias de afastamento doença, aviso prévio e reflexos não foi objeto da tese firmada no RE/RG 565.160-SC (“A contribuição social a cargo do empregador incide sobre ganhos habituais do empregado, quer anteriores ou posteriores à Emenda Constitucional nº 20/1998”). 



    DISPOSITIVO 



    Em juízo de retratação, dou parcial provimento à apelação da ré e à remessa necessária em maior extensão para reformar a sentença na parte que desobrigou o autor de recolher a contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias (CPC, art. 1.040/II).



    O objeto do acórdão questionado cinge-se, unicamente, à definição acerca da incidência de contribuição social sobre o adicional de férias. Não houve incursão sobre eventual discrepância entre as bases de cálculo praticadas em âmbito federal e municipal.



    Patente, desse modo, a dissonância entre o paradigma de confronto indicado nesta sede processual e o processo em cujo âmbito foi proferida a decisão questionada.



    3. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 1º de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente